Tribunal: TJES
Processo: 5012799-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012799-88.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
MATUSALEM DIAS DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi dado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora”.

2. Erro material reconhecido.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, a fim de sanar o erro material apontado
,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
01
de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012799-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MATUSALEM DIAS DE MOURA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi dado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora”.

2. Erro material reconhecido.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, a fim de sanar o erro material apontado
,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
01
de
abril
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012799-88.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
MATUSALEM DIAS DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme narrado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do acórdão (ID 7190206) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante e a ele deu provimento.

Em suas razões recursais (ID 7231401), a Embargante aponta a existência de erro material, eis que na proclamação do julgamento consta o resultado “Negar provimento ao recurso” e, na realidade, foi dado provimento.

O Embargado, contudo, quedou-se inerte.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

De fato, em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que no corpo do voto condutor e de todos os votos subsequentes foi dado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora”.

Portanto, imperioso o provimento do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar o erro material apontado, fazendo constar na proclamação de julgamento do acórdão ID 7190206: “
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTURAL (01/04/2024)

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto para acompanhar a douta relatora em seu judicioso voto.